Tribunal: TJMT
Processo: 1010370-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010370-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Sucumbência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS TORQUATO DE AQUINO PEREIRA - CPF: 856.027.521-53 (ADVOGADO), LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 18.197.879/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA - CPF: 266.509.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GUEDES BARROSO - CPF: 030.731.291-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA - CPF: 184.371.411-68 (AGRAVANTE), ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO - CPF: 121.110.738-81 (AGRAVADO), VANESSA FERREIRA PARRON ZANELATO - CPF: 280.513.648-99 (AGRAVADO), REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO - CPF: 117.200.688-10 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO - CPF: 080.412.748-46 (AGRAVADO), FELIPE COSTA E SILVA DE CASTRO PINTO - CPF: 010.377.441-60 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010370-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA

AGRAVADO: ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO, VANESSA FERREIRA PARRON ZANELATO, REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO, MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA APENAS DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFERIMENTO DE PENHORA DE 30% NO SALÁRIO DA EXECUTADA – VERBA HONORÁRIA – NATUREZA ALIMENTAR (ART. 85, § 14, DO CPC) – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833, IV, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC/2015, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.”
(AgInt no REsp 1824882/DF)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010370-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA

AGRAVADO: ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO, VANESSA FERREIRA PARRON ZANELATO, REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO, MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1010370-09.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença para recebimento de honorários advocatícios, deferiu o pedido de penhora sobre o salário da agravante em 30% do valor líquido.

Esta alega

que é idosa e utiliza sua remuneração, única fonte de renda, no sustento da família.

Aduz que os filhos estão desempregados e todos os bens do marido foram penhorados para saldar dívidas trabalhistas.

Argumenta que, apesar de o objeto da lide ser o recebimento de verba honorária, “
os tribunais superiores têm entendido pela NÃO penhorabilidade de salário/aposentadoria em se tratando de natureza alimentar, mas somente nos casos de descontos a título de pensão alimentícia”
.

Efeito suspensivo deferido no Id. 91281953.

Na contraminuta, os agravados afirmam que a penhora realizada, de R$13.843,97, refere-se aos honorários sucumbenciais.

Ressaltam ainda que a agravante é servidora aposentada do Superior Tribunal de Justiça e recebe por mês R$13.407,00 líquidos, além de exercer atividade empresarial, portanto a constrição de 30% não prejudica sua subsistência digna (Id. 94300965).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010370-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IVANA LUCIA DE OLIVEIRA GUEDES BARROSO DA SILVA

AGRAVADO: ADRIANO CESAR TREVISI ZANELATO, VANESSA FERREIRA PARRON ZANELATO, REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO, MARIA CRISTINA KLIENCHEN DALARI ZANELATO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo de Instrumento n. 1010370-09.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 4a Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença para recebimento de honorários advocatícios, deferiu o pedido de penhora sobre o salário da agravante em 30% do valor líquido.

O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis “
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica de quem deve, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – MITIGAÇÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme artigo 833, IV, do CPC, é proibido penhorar verba de natureza salarial, salvo exceções contidas no §2o. A liberação da penhora que recai sobre proventos de aposentadoria é situação excepcional, de modo que sua determinação sem prévia intimação da parte contrária não é ilegal, uma vez que, diante do caráter alimentar da verba, admite-se a mitigação do princípio da vedação da decisão surpresa”
. (N.U 1002128-61.2021.8.11.0000, julgado em 07/04/2021, publicado no DJE de 09/04/2021).

A presente lide trata do Cumprimento de Sentença n. 0023511-62.2016.8.11.0041, relativo aos honorários sucumbenciais na quantia atualizada de R$13.239,61. Desse modo, a natureza alimentar autoriza a mitigação da regra da impenhorabilidade de salário definida no artigo 833, inciso IV, e §2o, do CPC.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem, ao interpretar os arts. 833, IV, e § 2o, do CPC/2015, consignou que, embora os honorários de sucumbência possuam natureza alimentar, não podem ser caracterizados como prestação alimentícia. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável". Portanto, já não se pode falar em absoluta impenhorabilidade, mas sim em relativa.
3. Tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC/2015, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.
Precedentes. 4. A Quarta Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 12/02/2019, DJe de 22/03/2019), decidiu que o julgador, sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora da verba alimentar, ou limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial.5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1824882/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 19/12/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO EFETIVADO – MANIFESTAÇÃO POSTERIOR – INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS – CÁLCULO MANTIDO – PENHORA “ON LINE” - IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE VERBA SALARIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL QUE DETEM CARATER ALIMENTAR – NECESSIDADE DE ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS INICIALMENTE A TÍTULO DE CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Seguindo o cumprimento de sentença para a satisfação de crédito relativo a honorários sucumbenciais, ao qual se reconhece natureza alimentar, pode ser autorizada a penhora de conta poupança.
Ademais, para reconhecer a impenhorabilidade de salário, assegurada pelo art. 883, IV, do CPC, mostra-se imprescindível que o devedor demonstre que os valores penhorados são oriundos de verba alimentar, o que não ocorreu no caso
”. (N.U 1034129-78.2018.8.11.0041, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/09/2020, DJE de 07/10/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – PENSÃO – POSSIBILIDADE DE PENHORA –
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA – EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE – ART. 833, §2o, DO CPC/2015
– NÃO INCIDÊNCIA DOS INCISOS IV E X DO ART. 833 DO CPC/2015 – PENHORA LIMITADA EM 30% DA PENSÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. “O que antes era tido como ‘absolutamente impenhorável’, no novo regramento passa a ser ‘impenhorável’. Portanto, já não se pode falar em absoluta impenhorabilidade, mas sim em relativa.
3. Tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentar, nos termos do artigo 85, § 14, do CPC/2015, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.
Precedentes. 4. A Quarta Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 12/02/2019, DJe de 22/03/2019), decidiu que o julgador, sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora da verba alimentar, ou limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial” (AgInt no REsp 1824882/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)
”. (N.U 1000806-40.2020.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/04/2020, DJE de 06/05/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021